Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIADE TRIBUTÁRIA. NOME DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E PROVIDA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, cabe ao sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa – CDA comprovar que não agiu com excesso de poder na administração da sociedade empresária, para que seja excluída sua responsabilidade pela obrigação tributária, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN.
2. No caso sub examen, os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, mais precisamente à inexistência de responsabilidade do sócio falecido com relação aos débitos representados pelas CDA’s.
3. Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. Todavia, este prazo é suspenso em caso de pedido de parcelamento do pagamento do crédito, nos termos do art. 151 do CTN.
4. Considerando que o Distrito Federal comprovou o pedido de parcelamento, conforme se extrai do processo administrativo fiscal carreado aos autos, tem-se por suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, sobrestado o curso do prazo prescricional.
5. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E PROVIDA.